Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DESPACHO O agravado noticiou a realização de acordo entre as partes na origem, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 104616334, autos originários). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006